Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701580-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida sob o ID 39210806, apresentado pelo Ministério Público, em que alega urgência na questão a afastar a aplicação do art. 179, I do CPC; isso porque o médico indicou urgência no exame, por se tratar de neoplasia; alega que o caso evoca a aplicação da Lei n.o 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início, no art. 2o; ressalta que o Estatuto da Pessoa com Câncer, Lei n.o 14.238/2021, determina que é direito fundamental da pessoa com câncer o atendimento prioritário. Por fim, requer seja reconsiderada a decisão que indeferiu a liminar, uma vez que todos os requisitos para sua concessão estão presentes. A Defensoria Pública se manifestou apenas da ciência da decisão (ID 39357633). DECIDO. A decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela (ID 39210806) trouxe o entendimento de que estavam presentes a probabilidade do direito e o perigo do dano; entretanto, quando o pedido é contra a Fazenda Pública, faz-se necessário considerar a organização administrativa dos atendimentos de saúde, não devendo a intervenção judiciária ocorrer ordinariamente, mas apenas quando o caso demonstrar-se excepcional. No caso, como o Agravante foi classificado como risco AMARELO – urgência e o Enunciado N.o 93 do FONAJE indica que somente é considerada excessiva a espera por mais de 180 dias para cirurgias e tratamentos e o Agravante está na fila há quase 90 dias, o conjunto probatório demonstrava-se insuficiente a justificar a requerida intervenção. Outrossim, trata-se de um caso excepcional, pois o Agravante é paciente com neoplasia maligna comprovada. Assim, aplicável a Lei N.o 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início: Art. 1o O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei. Parágrafo único. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. Soma-se a isso o Estatuto da Pessoa com Câncer, Lei N.o 14.238/2021: Art. 1o Fica instituído o Estatuto da Pessoa com Câncer, destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o acesso ao tratamento adequado e o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com câncer, com vistas a garantir o respeito à dignidade, à cidadania e à sua inclusão social. (...) Art. 2o São princípios essenciais deste Estatuto: (...) VII - oferecimento de tratamento sistêmico referenciado em acordo com diretrizes preestabelecidas por órgãos competentes; (...) Art. 4o São direitos fundamentais da pessoa com câncer: I - obtenção de diagnóstico precoce; II - acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo; (...) V - prioridade; (...) § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se pessoa com câncer aquela que tenha o regular diagnóstico, nos termos de relatório elaborado por médico devidamente inscrito no conselho profissional, acompanhado pelos laudos e exames diagnósticos complementares necessários para a correta caracterização da doença. Considerando o arcabouço jurídico protetivo e que trata os casos de neoplasia maligna de forma prioritária, é o caso de reconsiderar a decisão de ID 39210806) para DEFERIR a tutela antecipada. Isso porque o Agravante aguarda na fila desde 28/6/2022 para realização do tratamento cirúrgico curativo, quando a lei especial aplicável dispõe do prazo de 60 (sessenta) dias, no máximo, para que ele se submeta ao tratamento necessário no SUS (Lei N.o 12.372/2012, art. 2o). Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida anteriormente para DEFERIR a tutela antecipada, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Distrito Federal proceda à cirurgia recomendada pelo laudo médico da SES/DF (cirurgia de clossectomia parcial em oncologia), em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, na rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) à expensas do DF, até a plena recuperação da saúde do paciente. P. I. Comunique-se ao Juízo de 1o grau com urgência. À Secretaria para certificar o prazo da apresentação das contrarrazões. Após, à conclusão para julgamento do agravo. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora